Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. MOTORISTA DE APLICATIVO. CONJUNÇÃO CARNAL MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. VÍTIMA CONDUZIDA A LOCAL ERMO. LACERAÇÃO VAGINAL COM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta por assistente de acusação contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação do crime de estupro, previsto no art. 213, § 1o, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A recorrente sustenta que a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo laudo de exame de corpo de delito, pelos exames periciais e pela firme narrativa da vítima, a qual afirmou ter sido constrangida, mediante violência e grave ameaça, à prática de conjunção carnal e sexo oral durante corrida por aplicativo, em local ermo de região do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a prática do crime de estupro; e (ii) estabelecer se a relação sexual ocorreu mediante consentimento da vítima ou sob violência e grave ameaça exercidas pelo acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, pelos exames de constatação de vestígios biológicos, pela prova documental e pela prova oral produzida em juízo, os quais evidenciam conjunção carnal com presença de vestígios de violência e laceração vaginal.
4 - A autoria delitiva está demonstrada pela admissão do próprio acusado quanto à prática de relação sexual com a vítima. A controvérsia restringe-se à existência ou não de consentimento.
5 - O relato da vítima apresenta-se firme, coerente e harmônico nas fases inquisitorial e judicial, descrevendo que o acusado desviou o trajeto da corrida, conduziu-a para local ermo e escuro, passou a agir de forma agressiva e a constrangeu à prática de conjunção carnal e sexo oral mediante medo e intimidação.
6 - Os depoimentos das policiais civis responsáveis pelo atendimento da ocorrência corroboram integralmente a narrativa da vítima, especialmente quanto ao estado emocional apresentado, ao intenso sangramento, à gravidade das lesões e à dinâmica violenta do fato.
7 - A laceração vaginal com necessidade de intervenção cirúrgica, aliada ao intenso sangramento constatado desde a delegacia até o hospital, revela quadro incompatível com a tese defensiva de relação sexual consentida ou lesão acidental decorrente da introdução de dedos.
8 - Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, quando corroborada por outros elementos de convicção, sobretudo em delitos praticados de forma clandestina e sem testemunhas presenciais.
9 - O consentimento não se presume e a ausência de resistência física intensa ou de reação imediata não descaracteriza o crime de estupro, especialmente quando evidenciado contexto de medo, isolamento e submissão psicológica da vítima.
10 - As divergências pontuais entre os depoimentos da vítima e de sua mãe recaem sobre aspectos periféricos e não comprometem a credibilidade do núcleo essencial da acusação.
11 - A narrativa defensiva mostra-se inverossímil diante das circunstâncias do caso, especialmente pela alegação de envolvimento sexual espontâneo ocorrido em curto intervalo de tempo entre desconhecidos, em contexto incompatível com a dinâmica probatória apurada.
12 - Demonstradas a materialidade, a autoria e o constrangimento mediante violência e grave ameaça, impõe-se a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 213, § 1o, do Código Penal.
13 - A pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 8 anos de reclusão, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
14 - Inexistentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda definitiva deve permanecer em 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.
15 - O pedido de reparação mínima dos danos deve ser acolhido, pois os danos físicos e emocionais sofridos pela vítima estão devidamente comprovados nos autos, sendo razoável a fixação de indenização no valor de R$2.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16 - Recurso provido.
Tese de julgamento:
1 - A palavra da vítima, quando firme e corroborada por prova pericial e testemunhal, possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual.
2 - O consentimento para a prática de atos sexuais não se presume, sendo desnecessária resistência física intensa da vítima, quando evidenciado contexto de medo e submissão.
3 - A condução da vítima a local ermo, associada à violência constatada por exames periciais e à coerência do relato acusatório, configura constrangimento apto à caracterização do crime de estupro.
4 - Lesões genitais graves e incompatíveis com a narrativa defensiva constituem elemento probatório idôneo para afastar a tese de relação sexual consentida.
5 - Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenação pelo crime previsto no art. 213, §1o, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”, 44, 77 e 213, §1o. CPP, arts. 201, § 2o, 386, VII, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2090783, 0702947-55.2021.8.07.0009, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 19.02.2026, DJe 04.03.2026.